Tribunal: TJES
Processo: 5015796-73.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015796-73.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: GILLIARD CALIXTO GUIMARAES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. HABITUALIDADE E REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, julgou improcedente revisão criminal, sob a alegação de omissão por ausência de enfrentamento expresso de teses defensivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar as teses defensivas relacionadas à dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto a alegada omissão no julgado
, o acórdão embargado analisou expressamente as teses defensivas invocadas, ressaltando a inocorrência do
bis in idem
invocado e a correição na fixação da reprimenda.

4. O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos trazidos pela parte, sendo suficiente a análise das questões relevantes para a solução do caso.

5. A pretensão de rediscutir fundamentos e teses rejeitadas no acórdão configura tentativa de reexame da matéria, o que não se admite na via dos embargos de declaração.

6. Ausente qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, é incabível o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5015796-73.2025.8.08.0000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
REVISÃO CRIMINAL (12394)
EMBARGANTE: GILLIARD CALIXTO GUIMARÃES (AC)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração

opostos por
GILLIARD CALIXTO GUIMARÃES
contra o v. acórdão de id. 18117432 que, à unanimidade, julgou improcedente a revisão criminal interposta.

O embargante sustenta (id. 18124582), em síntese, a existência de omissão, alegando que não houve enfrentamento expresso de teses sustentadas pela defesa.

Nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

No caso em análise, verifico que o v. Acórdão embargado abordou de forma clara e fundamentada todos os pontos suscitados pela defesa, não padecendo de qualquer vício integrativo.

Quanto à alegação de
bis in idem
na dosimetria do crime de associação criminosa
, o V. acórdão consignou expressamente que a majoração da pena-base fundamentou-se em elementos concretos que extrapolam os mínimos exigidos para a tipificação penal, como a periculosidade evidenciada e o uso de armas de fogo.

A análise da culpabilidade e das circunstâncias do crime seguiu o juízo de valor válido realizado pelas instâncias ordinárias, não havendo omissão, mas mera discordância da parte com o resultado do julgamento.

No
que se refere
ao suposto
bis in idem
entre a primeira e segunda fase (habitualidade versus reincidência)
, o julgado asseverou que a dosimetria foi analisada de forma pormenorizada em todas as fases, mantendo-se a exasperação pela reincidência diante da ausência de atenuantes para o delito de associação.

Nesse ponto, ressalto que a habitualidade, utilizada na primeira fase, refere-se ao estilo de vida do agente e à sua dedicação reiterada à atividade criminosa como "profissão" ou meio de subsistência.

Já a reincidência, é um instituto técnico-jurídico previsto no artigo 63, do Código Penal, que ocorre quando o agente comete um novo crime depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior.

Desse modo, não há impedimento em utilizá-las em fases distintas da dosimetria.

Relativamente à compensação entre confissão e reincidência específica no crime de roubo
, o acórdão foi enfático ao declarar a adequação da majoração, seguindo precedentes do Superior Tribunal de Justiça que autorizam a não compensação integral quando a reincidência é específica.

O tribunal fundamentou que a revisão criminal não serve para nova valoração de provas ou redução de penas dosadas sob critérios normais de discricionariedade do magistrado.

Como bem salientado no parecer ministerial, o real objetivo do embargante é provocar a
rediscussão do mérito
da ação revisional, utilizando-se dos embargos como um sucedâneo recursal inadequado.

Saliento, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos quando já encontrou fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, inexistindo o vício de omissão no acórdão que julgou o mérito da apelação.

O que se verifica é o inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscussão de matéria já preclusa na via transversa dos aclaratórios, o que é vedado pela jurisprudência.

Por fim, quanto ao prequestionamento, é desnecessária a menção expressa a dispositivos legais quando a questão jurídica foi devidamente enfrentada e decidida pelo colegiado.

Diante do exposto,
NÃO ACOLHO

os embargos de declaração.

Dou a matéria como prequestionada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator.

É como voto.
Acompanho o Eminente Relator para não acolher os embargos de declaração.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.